Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0742161-80.2021.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a análise do pedido liminar em sede de plantão judicial (Num 31730258), solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator